Tribunal: TJMT
Processo: 1003347-20.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003347-20.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DAFA BUZZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - EPP - CNPJ: 13.570.827/0001-82 (EMBARGANTE), EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), Ilmo. Sr. Superintendente Adjunto de Fiscalização da Secretaria do Estado de Fazenda (EMBARGADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA e SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. INCLUSÃO DAS TARIFAS TUST/TUSD NA BASE DE CÁLCULO. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença denegatória de segurança, quanto à exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade quanto:
(i)
à compatibilidade da inclusão das tarifas TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS com a Constituição Federal;
(ii)
aos princípios da capacidade contributiva e da vedação ao confisco;
(iii)
ao prequestionamento da matéria para recursos aos Tribunais Superiores;
(iv)
ao sobrestamento do feito diante de recursos extraordinários.

III. Razões de decidir

3. A matéria relativa à inclusão das tarifas TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS possui natureza infraconstitucional, conforme entendimento consolidado pelo STF (Tema 956 RG; RE no 1.539.198) e pelo STJ (Tema 986).

4. O acórdão embargado fundamentou-se adequadamente na tese repetitiva do STJ, sendo desnecessária a análise de argumentos constitucionais sobre matéria já qualificada como infraconstitucional.

5. Não há omissão quanto aos princípios constitucionais da capacidade contributiva e da vedação ao confisco, pois a fundamentação adotada foi suficiente para a decisão, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC.

6. O sobrestamento do feito não é obrigatório, inexistindo determinação expressa do STF para suspensão, mesmo diante de recursos extraordinários pendentes.

7. O prequestionamento é considerado atendido, já que a matéria foi devidamente examinada com fundamentação suficiente, permitindo eventual recurso aos Tribunais Superiores.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. A inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica é matéria de natureza infraconstitucional. 2. O acórdão que aplica a tese repetitiva do STJ não incorre em omissão, contradição ou obscuridade, ainda que não examine individualmente todos os argumentos constitucionais suscitados. 3. O prequestionamento é alcançado mesmo com a rejeição dos embargos."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 145, §1o; 150, IV; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.041.816 RG (Tema 956); RE 1.539.198; STJ, Tema 986; TJMT, N.U 1000899-77.2024.8.11.0027.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
DAFA BUZZI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - EPP
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e, por conseguinte, manteve inalterada a sentença que denegou a segurança, que se objetivava a exclusão das Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e de Transmissão (TUST) da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica concernente à Unidade Consumidora no 6/2022499-4.

Irresignada, a embargante opõe os presentes declaratórios aduzindo que, o acórdão não se manifestou expressamente sobre a violação ao art. 155, II, da Constituição Federal, no que tange ao conceito constitucional de mercadoria e aos limites da competência tributária estadual ao incluir tarifas de uso (TUST/TUSD) na base de cálculo do ICMS.

Sustenta que, a decisão não se pronunciou quanto aos princípios da capacidade contributiva (art. 145, § 1o, CF) e da vedação ao confisco (art. 150, IV, CF).

Argumenta, que a decisão colegiada não analisar o fato novo consistente na admissão de Recursos Extraordinários pela Vice-Presidência do STJ e as alterações da Lei Complementar no 194/2022, o que justificaria o sobrestamento do feito.

Por fim, aponta contradição ao declarar a natureza infraconstitucional da matéria sem enfrentar os argumentos constitucionais suscitados, requerendo o saneamento dos vícios para fins de prequestionamento.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados, bem como para prequestionar a matéria constitucional.

Contrarrazões pela rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

No presente caso, não se verifica a existência de qualquer vício que autorize o manejo dos embargos de declaração, vejamos.

Do
sobrestamento do feito

A embargante sustenta que o acordão foi omisso quanto a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 986, uma vez que há recurso extraordinário pendente de análise.

Pois bem.

Embora exista recurso extraordinário admitido contra o acórdão que julgou o Tema 986 no STJ, não há determinação de suspensão nacional dos processos pelo Supremo Tribunal Federal.

Ademais, o STF já se manifestou, no julgamento do Tema 956 da repercussão geral (RE 1041816), que a controvérsia relativa à inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica possui natureza infraconstitucional, como cito:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO - TUST. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO - TUSD. VALOR FINAL DA OPERAÇÃO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO FEDERAL. 1.
A correção jurídica da conduta de incluir os valores tarifários da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação da energia elétrica é controvérsia que não possui estatura constitucional
. 2. Os juízos de origem formaram convicção com esteio na legislação infraconstitucional, notadamente o Código Tributário Nacional, Lei Complementar 87/1996, Leis federais 9.074/1995 e 10.848/2004, bem como Convênios CONFAZ 117/2004 e 95/2005, com posteriores alterações, e Resoluções da ANEEL, de modo que não se depreende da decisão recorrida ofensa direta ao Texto Constitucional. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. (RE 1041816 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 04-08-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-08-2017 PUBLIC 17-08-2017)

Esse entendimento foi reiterado recentemente no RE no 1539198, interposto contra a decisão do Tema 986, quando o STF, por unanimidade, reafirmou que a matéria é de natureza infraconstitucional.

A propósito:

“Ementa: Direito Tributário. Recurso extraordinário. Tarifa de uso do sistema de distribuição (TUSD) e tarifa de uso dos sistemas de transmissão (TUST) na base de cálculo do ICMS. Aplicação de tema de repercussão geral. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que fixou tese em recurso repetitivo (Tema 986/STJ), afirmando que a “Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se as tarifas de uso de sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD) devem compor a base de cálculo do ICMS. III. Razões de decidir 3. O STF, no julgamento do RE 1.041.816 (Tema 956/RG) afirmou a natureza infraconstitucional de controvérsia sobre “a inclusão dos valores pagos a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação de energia elétrica”. 4. O Tema 986/STJ não tratou da discussão sobre a inconstitucionalidade do inciso X do art. 3o da Lei Complementar no 87/1996, incluído pela Lei Complementar no 194/2022. A controvérsia foi decidida com base na interpretação da Lei Complementar no 87/1996, com a redação anterior à Lei Complementar no 194/2022. 5. O debate sobre a constitucionalidade da LC no 194/2022 é objeto da ADI 7.195, em que foi deferida cautelar para suspensão dos efeitos do dispositivo. Não há, portanto, distinção para afastar a aplicação do Tema 956/STF sobre a natureza infraconstitucional da questão sobre a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS. IV. Dispositivo 6. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências da alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do CPC/2015”.
(RE 1539198, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 26-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 03-06-2025

PUBLIC 04-06-2025)

Portanto, havendo pronunciamento definitivo do STJ sobre a matéria, em sede de recurso repetitivo, e não existindo determinação expressa de suspensão pelo STF, não há razão para o sobrestamento do feito.

Da alegada omissão quanto ao art. 155, II, da CF

A embargante sustenta que o acórdão não se manifestou sobre a compatibilidade da inclusão da TUSD/TUST na base de cálculo do ICMS com os limites constitucionais da competência tributária estadual.

Não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado fundamentou-se de forma clara e suficiente na tese repetitiva firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986, que possui caráter vinculante nos termos do art. 927, III, do CPC.

Ressalta-se que, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.041.816 (Tema 956 da repercussão geral), decidiu expressamente que:

"A correção jurídica da conduta de incluir os valores tarifários da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação da energia elétrica é controvérsia que
não possui estatura constitucional
."

Esse entendimento foi reiterado recentemente pelo STF no julgamento do RE no 1.539.198, interposto justamente contra a decisão do Tema 986/STJ, quando a Suprema Corte, por unanimidade, reafirmou que a matéria é de natureza infraconstitucional.

Portanto, não há omissão quando o tribunal aplica entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, especialmente quando o próprio STF já definiu que a controvérsia não possui natureza constitucional.

O julgador não está obrigado a enfrentar argumentos constitucionais sobre matéria que o Supremo Tribunal Federal já declarou ser infraconstitucional.

Dos princípios da capacidade contributiva e vedação ao confisco

A embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à alegada violação aos princípios constitucionais da capacidade contributiva (art. 145, §1o, CF) e da vedação ao confisco (art. 150, IV, CF).

Também não prospera a alegação.

O acórdão embargado, ao aplicar a tese do Tema 986/STJ, adotou fundamentação suficiente para justificar a conclusão alcançada. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há omissão quando o julgador, embora não examine especificamente cada argumento, adota fundamentação suficiente para decidir a controvérsia.

Nesse sentido, o próprio STJ, ao firmar a tese repetitiva, considerou todos os aspectos jurídicos relevantes, inclusive os princípios constitucionais aplicáveis à matéria tributária. A aplicação dessa tese implica, necessariamente, o reconhecimento de sua compatibilidade com o ordenamento constitucional.

Ademais, o art. 489, §1o, IV, do CPC não exige que o julgador responda a todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas que enfrente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada. No caso, a aplicação da tese repetitiva do STJ é suficiente para fundamentar a decisão.

Como bem pontuado pelo Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões, o STJ já decidiu que:

"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão."
(EDcl em MS no 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi)

Assim, os fundamentos analisados no presente tópico não merecem acolhimento.

Da alegada contradição quanto à natureza infraconstitucional

A embargante sustenta a existência de contradição em afirmar a natureza infraconstitucional da controvérsia sem enfrentar os argumentos constitucionais apresentados.

Não há contradição.

Quando o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, declara que determinada matéria
não possui estatura constitucional
, os tribunais inferiores não estão obrigados a analisar argumentos constitucionais sobre essa matéria, sob pena de usurpação da competência do STF.

A definição da natureza infraconstitucional da controvérsia pelo STF (Tema 956)
vincula todos os tribunais
e dispensa a análise de argumentos constitucionais, que se tornam impertinentes.

Como bem observado nas contrarrazões do Estado:

"O STF, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE no 1.539.198) decidiu, expressamente, que a controvérsia relativa à inclusão das Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica possui natureza infraconstitucional."

Assi, tais argumentos não prosperam.

Da distinção entre tarifas de infraestrutura e mercadoria energia

A embargante alega omissão quanto à argumentação sobre a natureza jurídica das tarifas TUSD/TUST como remuneração de infraestrutura, e não de mercadoria.

Também não procede.

Essa questão foi expressamente enfrentada pelo STJ no julgamento do Tema 986, que concluiu pela integração das tarifas na base de cálculo do ICMS. O acórdão embargado, ao aplicar essa tese, adotou implicitamente o entendimento do STJ sobre a matéria.

O próprio STJ, no acórdão paradigma (REsp no 1.163.020/RS), esclareceu que:

"O ICMS incide sobre todo o processo de fornecimento de energia elétrica, tendo em vista a
indissociabilidade das suas fases de geração, transmissão e distribuição
, sendo que o custo inerente a cada uma dessas etapas - entre elas a referente à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) - compõe o preço final da operação e, consequentemente, a base de cálculo do imposto."

Portanto, não há omissão a ser sanada, mas mero inconformismo da embargante com a tese jurídica adotada.

Nesse contexto, o que se verifica, na verdade, é a tentativa da embargante de rediscutir o mérito da decisão, utilizando-se dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal, o que não se admite na via eleita.

Do Prequestionamento

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que, embora não tenha havido menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais indicados pela embargante, o acórdão abordou a matéria de forma suficiente, com fundamentação adequada e em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DIFAL. FISCALIZAÇÃO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. [...] 6. Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida. IV. Dispositivo e tese: 6. Embargos de declaração rejeitados”. (N.U 1000899-77.2024.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Ademais, o art. 1.025 do CPC estabelece que "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Assim, ainda que não haja manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais e constitucionais indicados pela embargante, a matéria está devidamente prequestionada para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026